Tribunal: TJES
Processo: 5007817-86.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007817-86.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILTON RIBEIRO PEREIRA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA IRREGULAR. NULIDADE DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo autor alegando que foi surpreendido com cobranças pelo requerido de valores superiores ao pactuado. Requer a nulidade do novo contrato e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A regularidade da cobrança do pacote de serviços e a existência de falha na prestação de serviço, especialmente quanto ao dever de informação e transparência por parte da empresa de telefonia. Verificação da configuração de dano extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A empresa não comprovou a regularidade das cobranças realizadas em valor superior ao acordado entre as partes. Cobrança excessiva da empresa, que configura falha na prestação de serviço.

4. Dano moral configurado
in re ipsa
, diante das cobranças indevidas e da falha na comunicação sobre a nova contratação.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: Necessário reconhecer a abusividade da cobrança de serviço realizada de forma diversa da pactuada, em valor excessivo, situação que caracteriza falha na prestação de serviços e enseja indenizações por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJES; APL 0015889-98.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 05/02/2019; DJES 15/02/2019; STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021; TJES; AC 5005782-54.2023.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Publ. 27/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007817-86.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MILTON RIBEIRO PEREIRA

RECORRIDO: CLARO S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA IRREGULAR. NULIDADE DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo autor alegando que foi surpreendido com cobranças pelo requerido de valores superiores ao pactuado. Requer a nulidade do novo contrato e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A regularidade da cobrança do pacote de serviços e a existência de falha na prestação de serviço, especialmente quanto ao dever de informação e transparência por parte da empresa de telefonia. Verificação da configuração de dano extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A empresa não comprovou a regularidade das cobranças realizadas em valor superior ao acordado entre as partes. Cobrança excessiva da empresa, que configura falha na prestação de serviço.

4. Dano moral configurado
in re ipsa
, diante das cobranças indevidas e da falha na comunicação sobre a nova contratação.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: Necessário reconhecer a abusividade da cobrança de serviço realizada de forma diversa da pactuada, em valor excessivo, situação que caracteriza falha na prestação de serviços e enseja indenizações por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJES; APL 0015889-98.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 05/02/2019; DJES 15/02/2019; STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021; TJES; AC 5005782-54.2023.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Publ. 27/08/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata possuir contrato de serviços de telefonia, internet e TV há dois anos, com pagamento mensal de R$ 313,95. Afirma que aceitou a oferta de um plano mais vantajoso no valor de R$ 259,70, mas a requerida passou a cobrar valores superiores ao contratado, quais sejam: R$ 437,61 (janeiro/2024), R$ 378,96 (fevereiro/2024) e R$ 417,24 (março/2024). Diante disso, requer a adequação do valor contratual para R$ 259,70 (duzentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), restituição dos valores adimplidos indevidamente e compensação por danos morais.

Ao fim, o juízo sentenciante assim decidiu:

Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para: I – CONDENAR a Requerida a adequar o plano de telefonia/TV/internet ao valor contratado de R$ 259,70 (duzentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) mensais. II – CONDENAR a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 594,34 (quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos) a título de danos materiais, monetariamente atualizada desde a data do prejuízo e acrescida dos juros legais a contar da citação; III – JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o autor argumenta pela configuração de violação extrapatrimonial, requerendo a procedência do pedido de indenização por danos morais e concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Restou evidenciada a realização de cobrança excessiva pela empresa recorrida, em valor superior ao estipulado entre as partes. A controvérsia aqui tratada refere-se à existência de dano extrapatrimonial.

Nesse sentido, a recorrida não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade das cobranças realizadas em valor superior ao ofertado para o consumidor, o que resulta no reconhecimento de falha na prestação de serviço.

Em situação semelhante, este e. TJES reconheceu que:

[...]
2) Na situação vertente, houve nítida violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, vez que a apelante/ré não comprovou ter prestado a correta informação em relação ao plano disponibilizado, como o bloqueio da linha quando já utilizada a franquia contratada, sendo tal fato descoberto apenas a posteriori, com o recebimento de contas em valores superiores ao contratado. Os termos do contrato firmado entre as partes deixa evidente, ainda, a falta de informação acerca dos detalhes específicos do plano contratado, tais como, a incidência de multa rescisória por migração de plano e a limitação no serviço de dados, o que acaba por afrontar o princípio da transparência e da boa-fé, regentes das relações de consumo
. 3) Por se tratar de grande empresa da área de telecomunicações, a requerida tinha o dever legal de prestar todas as informações necessárias ao consumidor no ato da contratação, sem que houvesse margem de dúvida acerca do que poderia vir a ser tarifado, em acréscimo ao valor-base informado, de acordo com a utilização da linha telefônica, sendo certo que os autores teriam desistido do produto se imaginassem que a quantia a ser paga poderia ser triplicada, quadruplicada ou até mesmo quintuplicada se utilizassem o serviço de dados. 4) A ausência de informação sobre a multa de fidelização impossibilita a respectiva cobrança. 5) A migração de plano dentro da mesma operadora não implica ofensa ao dever de fidelização. 6) Recurso conhecido e improvido. Outrossim, desprovido o apelo, fixam-se os honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC. (TJES; APL 0015889-98.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 05/02/2019; DJES 15/02/2019)

Dessa forma, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos arts. 3º c/c 7º, parágrafo único e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, c/c arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Por conseguinte, além da obrigação da empresa de adequar o plano da consumidora ao valor pactuado entre as partes - R$ 259,70 (duzentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) mensais, entendo pela configuração de dano moral, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, pela falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e consequente cobrança indevida, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir a empresa de telefonia a ter maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça entende que: “Os danos morais se evidenciam porque além da contratação com violação do dever de informação, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica da consumidora” (TJES; AC 5005782-54.2023.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Publ. 27/08/2024).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, devida a fixação de danos morais em favor do consumidor no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a empresa a compensar o recorrente por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser monetariamente corrigido pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data deste julgamento)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque coaduno com o entendimento do sentenciante, quanto à improcedência do pedido de compensação por danos morais. Explico.

Para que este ocorra e dê ensejo ao dever de reparação, é necessário que a parte demonstre que a situação por ela vivenciada foi capaz de ofender sua dignidade, de macular direitos ligados à sua personalidade, situação que não vislumbro na hipótese presente.

As simples chateações do dia a dia não podem ensejar indenização por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores consequências ao indivíduo. Assim, entendo que, na hipótese vertente, não restou configurado o alegado dano, mas, sim, mero dissabor, não comportando o dever de indenização, na medida em que não restou comprovada a existência de prejuízo grave suportado pelo autor, decorrente da conduta perpetrada pela demandada, não sendo suficiente para ensejar o pleito indenizatório.

É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a mera cobrança indevida, mero dissabor, aborrecimento, chateação, desconforto, irritação, não dão ensejo a indenização por danos morais. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO DE CONDENATÓRIA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DEVOLUÇÃO SIMPLES - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 83/STJ
.2. "A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação" (AgRg no REsp N. 1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015).
2.1 O Tribunal de origem, após análise das provas dos autos, decidiu pela inexistência de prejuízo de ordem extrapatrimonial, depreendendo-se que a situação não ultrapassou a razoabilidade, o incômodo e o dissabor decorrentes da normalidade cotidiana.Incidência da Súmula 7/STJ.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 605.634/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 25/11/2016) (destaquei)

Com tais considerações, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Via de consequência, condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito